Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-94.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. ______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000921-94.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: DEUSARINA LOBATO CORREA.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DESLOCAMENTO PROVISÓRIO. PARECER DE DUAS JUNTAS DE SAÚDE DESTA CORTE PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO DA SERVIDORA. ATO DA PRESIDÊNCIA VINCULADO A ESTA MANIFESTAÇÃO, NA FORMA DO ART. 26 DA RESOLUÇÃO N. 005/2019-GP. APESAR DE EXISTIR PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LAVRA DO JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, HOUVE MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO DA MAGISTRADA DIRETORA DO FÓRUM DE BARCARENA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA SE MANTÉM PORQUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, 11 de novembro de 2020.
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000921-94.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: DEUSARINA LOBATO CORREA.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

DEUSARINA LOBATO CORREA
apresenta RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu o pleito da servidora de prorrogação de seu deslocamento provisório e disposição ao Fórum da Capital e determinou seu retorno à origem, comarca de Barcarena.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão da Presidência porque a manifestação das duas juntas médicas, que avaliaram o pedido de remoção temporária, não observou o disposto no §1º do art. 26 da Resolução n. 005/2019-GP.

Afirma que estão presentes nos autos diversos laudos médicos que amparam o pleito da servidora e não foram contraditados nos pareceres das juntas médicas oficiais. Por fim, assevera que há harmonia entre o interesse público e o interesse privado da servidora em permanecer na Comarca da Capital, visando dar maior e melhor assistência ao seu filho, de 03 anos de idade, que sofre de prolapso retal (saída do reto, ao defecar).

É o relatório.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso manejado pela servidora apresenta irresignação ao indeferimento de seu pedido de prorrogação de sua cessão ao Fórum da Capital, mais precisamente à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém. Vejamos cada argumento com a atenção que merece:

1) DO PARECER DAS JUNTAS MÉDICAS OFICIAIS

O primeiro de seus argumentos se refere ao fato de que as duas juntas médicas que avaliaram o caso de seu filho não teriam observado o §1º do art. 26 da Resolução n. 005/2019-GP, sendo as manifestações incompletas e que não infirmaram os diversos laudos médicos juntados aos autos, dando conta da gravidade da enfermidade que acomete o filho da servidora, de três anos de idade, que sofre de prolapso retal (saída do reto, ao defecar), necessitando de acompanhamento de médico especialista, bem como de tratamento que apenas a servidora pode realizar.

Para dirimir a questão é essencial analisar a Resolução n. 005/2019-GP, que regulamenta a remoção dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará e dá outras providências, mais precisamente o art. 26, vejamos:
Art. 26. O deslocamento previsto nesta Seção é condicionado à manifestação favorável da junta de saúde do Poder Judiciário, devendo ser previamente instruído com exames, laudos médicos e outros documentos que comprovem a enfermidade, bem como a impossibilidade de realizar o tratamento médico na Comarca de lotação.
§1º. À Junta de Saúde competirá emitir parecer fundamentado e laudo médico conclusivo, consignando, expressamente, o período em que o tratamento será necessário, a impossibilidade de fazê-lo na Comarca de lotação do servidor e a indicação da Comarca que possua capacidade para efetivação do tratamento médico.
§2º. Caso seja necessária a prorrogação do período de deslocamento indicado pela Junta de Saúde, o servidor deverá apresentar novo pedido antes do prazo final.
§3º. Findo o prazo estipulado, o servidor deverá imediatamente retornar a sua lotação de origem.

Aduz a servidora recorrente que as duas juntas médicas que periciaram seu filho, às fls. 20-verso e 44-verso, deixaram de observar as determinações do §1º acima citado, bem como não conseguiram infirmar os diversos laudos médicos privados juntados aos autos, que demonstram a gravidade e necessidade especial de cuidado em relação ao seu filho.

Pois bem, apesar de não desmerecer a situação difícil e complicada que acomete o filho da servidora, ao qual desejamos o mais pronto restabelecimento, entendo que não há como a Administração aplicar decisão em contrário ao disposto no art. 26 da Resolução n. 005/2019-GP, posto que este ordenamento é taxativo ao vincular o pedido de remoção temporária à manifestação favorável da Junta de Saúde do Poder Judiciário.

No caso em análise, após a primeira avaliação médica lhe ser desfavorável, a servidora requereu reconsideração, afirmando que os membros da comissão já teriam negado seu pedido anteriormente e lhe foi concedida a oportunidade de seu filho menor se submeter a uma nova perícia, que acabou por confirmar a primeira.

Não há que se falar em inobservância do §1º do art. 26 da Resolução n. 005/2019-GP, porque as exigências contidas naquele dispositivo se referem à hipótese em que a junta médica defere a remoção, o que não foi o caso.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a tese de que a Junta não infirmou os laudos médicos privados juntados pela servidora, até porque não se nega a doença que acomete seu filho, mas sim que por ser sua lotação em Barcarena, cidade próxima da capital, não haveria maiores prejuízos, pois há um hospital em sua lotação de origem que atende o plano de saúde dos servidores e, em casos mais graves, pode se descolocar para Belém em um curto espaço de tempo.

Portanto, diante do posicionamento de duas juntas médicas oficiais, com médicos diferentes, que não recomendaram a manutenção do deslocamento provisório da servidora, não há como acolher a tese do recurso. Frise-se que a remoção se trata de um ato vinculado ao parecer da Junta Médica e deve estar de acordo com a legislação que rege a matéria.

Neste sentido, há jurisprudência de nosso Conselho de Magistratura:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART.36, III, ALINEA ¿B¿ DA LEI N. 8.112/90. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMILIA (ART. 226 DA CF/88). REMOÇÃO NEGADA DIANTE DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RES. 006/2014-GP.
1. Para o deferimento da remoção excepcional do servidor é imprescindível comprovação da impossibilidade do tratamento na Comarca de lotação, ex vi do artigo 25, parágrafo 1º e 2º da Resolução nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do artigo 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, no âmbito do Poder Judiciário e, do artigo 42 da Lei Estadual nº 6.969/07, que dispõe sobre os critérios objetivos para remoção destes servidores.
2. Como a lotação é um ato inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, esta poderá, por conveniência e oportunidade, movimentar os servidores de uma unidade para outra, visando somente interesse público e não as conveniências do servidor, salvo as exceções legalmente previstas.
3. Ausência de comprovação da excepcionalidade, principalmente, diante do posicionamento contrário manifestado pela Junta de Saúde deste Poder.
4. Recurso conhecido e improvido.
(2019.00358659-54, 200.107, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-01-30, Publicado em 2019-02-04).
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. ART.36, III, ALINEA ¿B¿ DA LEI N. 8.112/90. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE. ART. 36, III, ALÍNEA ¿A¿, DA LEI N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS. PRINCIPIO DA PROTEÇÃO À FAMILIA. ART.226 DA CONSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. REMOÇÃO NEGADA. DESLOCAMENTO DE SERVIDOR. INDEFERIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO 006/2014-GP.
-Para o deferimento da remoção excepcional do servidor para acompanhar dependente que viva as suas expensas é imprescindível a apresentação favorável da Junta de saúde do Poder Judiciário, bem como documentos que comprove a impossibilidade do tratamento na Comarca de lotação. Ex vi artigo 25, parágrafo 1º e 2º da Resolução nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do artigo 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e do artigo 42 da Lei Estadual nº 6.969/07, dispondo sobre os critérios objetivos para remoção dos servidores do Poder Judiciário
.
-Recurso conhecido e improvido.
(2016.05106214-46, 169.406, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, publicado em 2016-12-19)

2- DA ALEGADA HARMONIA ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E O INTERESSE PRIVADO NA PERMANÊNCIA DA SERVIDORA NA COMARCA DE BELÉM.

Aponta a recorrente que há pedido firmado pelo Exmo. Sr. Jorge Luiz Lisboa Sanches, titular da 8ª Vara Criminal de Belém, requerendo a permanência da recorrente na Comarca.

Ocorre que consta nos autos não apenas o pedido do nobre magistrado de fls. 58-verso a 59-verso, mas também a resposta da magistrada Diretora do Fórum da comarca de Barcarena, a Exma. Sra. Bárbara Oliveira Moreira, que demonstra ter déficit de servidores, bem como possuir os mesmos problemas da 8ª Vara Criminal de Belém, manifestando-se contrariamente ao pleito da servidora e do magistrado da capital.

Portanto, diante das provas constantes nos autos, não há fundamento legal que justifique a reforma da decisão de nossa douta Presidência.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2020.
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator